Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713477-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CASTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704044-04.2023.8.07.0015, indeferiu pedido de concessão de tutela urgência a fim de determinar a conversão do benefício previdenciário do autor em auxílio por incapacidade temporária acidentária. O agravante narra que é fiscal de pátio de empresa concessionária de aeroporto e que padece de diversas enfermidades graves que impossibilitam o exercício das suas atividades laborativas, tendo-lhe sido deferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o benefício de auxílio-doença previdenciário por sete períodos entre 25 de junho de 2020 e 12 de janeiro de 2023. Alega que a jurisprudência entende que os laudos médicos, mesmo que produzidos unilateralmente, são provas cabais para a concessão da antecipação da tutela, quando devidamente evidenciada a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício. Afirma que os laudos médicos evidenciam que a incapacidade laborativa do segurado permanece desde a primeira concessão do benefício, uma vez que se trata de quadro crônico, e que a posição da autarquia ao cessar o benefício foi arbitrária, por ignorar a gravidade e o caráter crônico das patologias. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a conversão do atual benefício em benefício por incapacidade temporária acidentária, e ao fim, o provimento do recurso, confirmando a tutela de urgência concedida. Preparo ausente por isenção legal (art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/1991). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 151834103): Recebo a petição inicial e a emenda de ID 151422024. O autor é isento(a) do pagamento de custas e honorários (Lei 8.213/91, artigo 129, parágrafo único). O INSS é isento do pagamento de custas (Lei 8.620/93, art. 8o, § 1o), porém não é isento de honorários de sucumbência (art. 85 do CPC). Defiro a prioridade na tramitação processual (art. 1.048, I do CPC). (...) Para fins de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que o autor desempenhava, bem como a existência de eventual incapacidade laborativa, determino a produção antecipada da prova pericial, na forma do §1o, do art. 129-A, da Lei 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.331/2022. (...) Fica designado o dia 15 de junho de 2023, às 14h50, para realização do exame médico, no consultório localizado no Fórum Júlio Fabrini Mirabete, SRTVS Quadra 701 Bloco N 1o Subsolo Sala SS105. Faculto ao autor indicar assistente técnico no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias (art. 465, §1o, II do CPC). Consigno o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a juntada do laudo pericial a contar da data da realização da perícia médica designada. QUESITOS DO JUÍZO: (...) Quesitos específicos: Auxílio-acidente (...) Deverá, ainda, o perito descrever eventuais divergências apresentadas pelos assistentes técnicos das partes, caso estejam presentes ao exame pericial. Por fim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares). Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o autor. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, devendo ser considerados verdadeiros e válidos até que tal presunção seja desconstituída por prova idônea em contrário. Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho: A presunção de legitimidade é relativa, o que equivale a uma inversão do ônus da prova. Significa, portanto, que a Administração Pública não tem necessidade de provar que o conteúdo do ato é legítimo, cabendo ao terceiro o ônus de provar ser ele ilegítimo. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.) Assim, para desconstituir o ato administrativo que decide que o segurado não preenche os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, faz-se necessária a apresentação de prova idônea apta a demonstrar que as suas premissas fáticas são inverídicas. Como a matéria exige conhecimentos técnicos-científicos especializados, o meio de prova adequado é a prova pericial, produzida judicialmente e assegurado o contraditório. Desta forma, faz-se necessária, em regra, a dilação probatória. Assim, não é cabível, em regra, a concessão de benefício previdenciário em sede de tutela provisória antes de produzida prova pericial em juízo, assegurada o contraditório, apta a desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. BOMBEIRO MILITAR. AFASTAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA. PEDIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional em sede recursal. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a produção de perícia médica judicial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. 3. Nas hipóteses em que é recomendado, ao servidor militar do CBMDF, apenas afastamento médico por 90 (noventa) dias, em decorrência da cirurgia e em que não se evidencia, ao menos por ora, qualquer diagnóstico de moléstia profissional ou doença grave que o torne inválido permanentemente para o trabalho, resta inviável seu afastamento das atividades laborais em sede de antecipação de tutela. 4. Inexistindo prova irrefutável de que a moléstia a que se encontra acometido o servidor militar do CBMDF tenha natureza profissional, o que demandará a devida instrução probatória nos autos originários para esclarecimentos dos fatos narrados, em especial a realização de perícia médica judicial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621565, 07177313020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ. APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÕES DE ORDEM TÉCNICA. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Existindo controvérsia acerca da legitimidade do ato administrativo que cassou o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez percebido pela Agravante, inviável afirmar em sede de análise perfunctória a probabilidade apta a legitimar a antecipação de tutela pleiteada. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1302743, 07271167020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. LAUDO OFICIAL CONTRASTANDO COM LAUDO ELABORADO POR MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 1. Conquanto haja relatório médico atestando a incapacidade do agravante para retornar ao trabalho, necessária a prova pericial produzida em juízo para refutar a conclusão do laudo emitido pela autarquia previdenciária, pois se trata de ato administrativo, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, atributos não extensíveis aos atos particulares. 2. Diante da divergência entre o laudo apresentado pelo agravante com o Iaudo emitido pela entidade autárquica, deve prevalecer o resultado conferido pelo órgão oficial, porquanto os laudos produzidos unilateralmente, ainda que exteriorizem situação grave da parte, não tem força probatória suficiente para, neste momento processual, impedir seu retorno ao trabalho. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268496, 07045174020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, ademais, o agravante alega que auferiu o benefício do auxílio-doença previdenciário até 12 de janeiro de 2023. Entretanto, os documentos juntados aos autos tratam apenas dos benefícios concedidos até 17 de novembro de 2022 (IDs 150490140 e 150490142 na origem), e o laudo médico do INSS mais recente, datado de 17 de setembro de 2021, concluiu inexistir incapacidade laborativa (ID 140490144 na origem, p. 12). Assim, a prova documental constante dos autos não se mostra suficiente para elucidar inteiramente o caso, uma vez que o ato administrativo do INSS mais recente, correspondente ao benefício encerrado em 12 de janeiro de 2023, não consta dos autos. Entretanto, tal insuficiência probatória é imputável ao agravante, e não é capaz de desconstituir sua presunção de legitimidade e veracidade. Observa-se, também, que o laudo em que o agravante se baseia para alegar a sua incapacidade é oriundo de perícia médica realizada em reclamação trabalhista ajuizada pelo agravante contra o seu empregador. Entretanto, tal prova não foi submetida ao contraditório em face do INSS, e foi produzida para atender a finalidade diversa, respondendo a quesitos distintos daqueles formulados na perícia determinada nos presentes autos. Desta forma, deve-se prestigiar a perícia produzida judicialmente em contraditório. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO AFRONTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. Incabível o não conhecimento do recurso quando são apresentados fundamentos aptos a demonstrar a irresignação da parte e, em tese, modificar o entendimento demonstrado na Sentença. 3. O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, podendo o Juiz atribuir a ela o valor que entender necessário. 4. Ainda seja autorizada a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, caracterizado está o seu condicionamento ao Princípio do Contraditório. 5. A identidade das partes não deve ser considerada como condição de admissibilidade da prova emprestada, mas como requisito essencial para a sua posterior valoração. 6. O laudo pericial produzido sem a participação da parte prejudicada desobedece às premissas e garantias do Contraditório, sendo, portanto, prova frágil e destituída de isonomia. 7. A perícia realizada nos autos da ação previdenciária gera presunção relativa de veracidade acerca do grau e extensão da incapacidade do segurado, podendo ser suprimida por prova em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1088675, 07192138320178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considero ausente o fumus boni iuris, em face da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da necessidade de ulterior dilação probatória e, consequentemente, incabível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de abril de 2023 15:10:31. Rômulo de Araújo Mendes Desembargador - Relator Eventual